Tribunal: STF
Processo: RE 1498978
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 2): 



    “Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de antenas de rádio-base – Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 – Corte que, todavia, modulou os efeitos da decisão, de modo que são constitucionais as cobranças realizadas antes de dezembro de 2022 - Modulação aplicável a todas as legislações análogas, não se limitando apenas ao Município cuja legislação foi discutida na repercussão geral – Caso concreto em que a cobrança diz respeito aos exercícios de 2018 e 2019, sendo atingida pela modulação e ficando resguardada sua cobrança - Apelação provida, para declarar legítima a cobrança realizada, devendo a execução fiscal ter seguimento.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 18). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, TIM S.A. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; 22, IV; e 145 da CF/1988, pois “a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União Federal, de modo que tal competência é exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL” (Vol. 20, fl. 17). 



    Defende a aplicação ao caso dos Temas 919 e 1235, ambos do STF e destaca que a modulação dos efeitos do referido paradigma, “se aplica exclusivamente à Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela d’Oeste, razão pela qual não alcança as demais Leis Municipais, como a do Município de Bertioga” (Doc. 20, fl. 2). 



    Aduz que é inconstitucional a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento da Estações Rádio Base por meio de lei municipal. Isto porque, a legislação federal ao atribuir à ANATEL a disciplina do funcionamento do serviço de telecomunicação, afastou, expressamente, a presunção de que a municipalidade teria competência para legislar sobre os seus respectivos interesses no âmbito dos serviços de telecomunicação (Vol. 20, fl. 18). 



    Aduz, ainda, que “as taxas cobradas apenas se justificariam se a fiscalização pelo Recorrido fosse efetiva – o que não ocorreu”. Isto porque, “o Recorrido não possui órgão fiscalizador que possa realizar a fiscalização das Estações Rádio-Base (ERB) da Recorrente, ou seja, sequer há aparato técnico (material e pessoal) apto a realizar a pretensa fiscalização.” (Vol. 20, fl. 19). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para restabelecer a sentença que declarou nula a execução movida pela Fazenda Pública do Município de Bertioga em face da TIM S.A. (Vol. 20). 



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao STF (Vol. 24). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



    A ressalva não ocorre neste caso, pois o contribuinte, em exceção de pré-executividade, pediu o afastamento do tributo, referente ao exercício dos anos de 2018 e 2019, somente em 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do r. precedente (Vol. 3).



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente